Tribunal: TCU
Processo: 028.162/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Maria Izabel Coutinho de Lima Zampieri.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Maria Izabel Coutinho de Lima Zampieri, servidora aposentada do Tribunal Regional Federal da 3a Região, contra o Acórdão 1297/2023-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria, negando-lhe registro, em função da percepção da vantagem denominada "opção", bem como de pagamento de anuênios em percentual maior que o devido. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.